Tribunal: TJDFT
Processo: 0701776-60.2021.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701776-60.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO JUSTINO DIAS, BANCO BMG SA APELADO: BANCO BMG SA, ANTONIO JUSTINO DIAS DESPACHO Compulsando os autos, verifico que o instrumento procuratório (id. 34882315) outorgando poderes ao advogado subscritor da apelação (id. 34882423) e das contrarrazões (Id. 34882429), Dr. GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, inscrito na OAB/DF 53.701-A, encontra-se vencido. Assim, intime-se a parte ré (BANCO BMG S.A.) para que, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do parágrafo único, do artigo 932, do Código de Processo Civil, promova a devida regularização de sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso e de desentranhamento das contrarrazões, nos termos do art. 76, §2o, I e II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 30 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora